Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENHORA DE BENS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A ausência de transferência dos recursos, pela União, em convênio firmado com o município não exime a municipalidade do pagamento do valor devido pela compra de bem móvel, principalmente quando o contrato prevê o pagamento no prazo de 30 dias a contar do recebimento do bem.
2. Não há excesso de execução se os juros e a correção monetária utilizadas no cálculo do credor foram exatamente aquelas exigidas pelo devedor.
3. Conheceu-se em parte e, nessa extensão, negou-se provimento ao apelo.